Tribunal: TJMT
Processo: 1011529-34.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011529-34.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA MONTEIRO PEREIRA - CPF: 960.571.142-72 (APELANTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), ROSELY BENICIO DE SOUZA - CPF: 537.886.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL TRINDADE DE OLIVEIRA - CPF: 008.703.061-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da fração máxima para a redução de pena no tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a absolvição deve ser decretada por insuficiência de provas, especialmente em relação à mercancia, ou se configuraria crime impossível; (ii) se a fração do tráfico privilegiado deve ser aumentada para 2/3, considerando as circunstâncias do caso; (iii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, dado o tempo de pena aplicada.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas, com a ré sendo surpreendida transportando drogas para um estabelecimento prisional. A tese de crime impossível foi afastada, pois o meio utilizado para transportar a droga não é absolutamente ineficaz.

4.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com a aplicação da redução mínima no tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga e o fato de a ré estar em liberdade provisória por crime semelhante.

5.

A substituição da pena por restritivas de direitos foi corretamente rejeitada, pois a pena imposta ultrapassa o limite de 4 anos previsto para a substituição.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição por insuficiência de provas não se justifica quando a materialidade e a autoria estão evidenciadas. 2. A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser fixada entre 1/6 e 2/3, sendo legítima a aplicação da fração mínima. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é impossível quando a pena aplicada excede 4 anos.”

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por VANESSA MONTEIRO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

A apelante pleiteia, em síntese: (i) a absolvição por insuficiência probatória quanto à mercancia ou, alternativamente, pelo reconhecimento de crime impossível; (ii) subsidiariamente, o aumento da fração redutora do tráfico privilegiado; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 329353965).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) – ABSOLVIÇÃO – AUMENTO DA FRAÇÃO NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Materialidade e autoria comprovadas pela apreensão de 301,2 g de maconha na posse da apelante ao ingressar em estabelecimento prisional – configuração do tipo pelo núcleo “transportar”, sendo desnecessária a prova da mercancia. 2. Inexistência de crime impossível (art. 17 do CP) – aparato estatal carcerário não torna absolutamente ineficaz a conduta – jurisprudência reitera que a revista não inviabiliza a consumação. 3. Tráfico privilegiado (§4o do art. 33): fração de 1/6 adequadamente fixada diante da quantidade de droga e do fato de a ré estar em liberdade provisória por delito semelhante – observância do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Pena acima de 4 anos – impossibilidade de substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). Parecer pelo desprovimento recursal”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (ID.

329353882):

“No dia 27 de abril de 2024, por volta das 09h30, na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Penitenciária Ferrugem), nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, VANESSA MONTEIRO PEREIRA portou, com o fim de destinar a terceiro, 1 (uma) porção de maconha que pesou 301,2 gramas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 154476785. No dia e horário dos fatos, VANESSA MONTEIRO PEREIRA compareceu nas dependências da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Penitenciária Ferrugem) para visita íntima ao seu companheiro segredado Alexsandro Alves dos Santos, ocasião que foi submetida a prévia revista intima pelo scanner corporal - procedimento de praxe realizado no presídio. Durante a conferência pessoal, a denunciada apresentou volume anormal chamando a atenção das policiais penais presentes, ocasião que a policial penal Roseli Benicio de Souza abordou VANESSA e a levou para uma sala reservada, sendo então realizada nova revista e localizado nas partes íntimas da acusada 301,2 gramas de maconha conforme laudo. Durante a investigação policial, inclusive, VANESSA confessou o delito afirmando ter levado a droga para o presídio sobre a promessa de receber o valor de R$ 10.000,00 reais de um terceiro não identificado. Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com a acusada apresentaram resultado pericial positivo para maconha, apta a causar dependência física e psíquica a quem usa (...)”.

Por estes fatos, após, o regular processamento do feito, sobreveio sentença (id 316733443), julgando procedente os pedidos e aplicando uma pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Inconformado, o acusado, por intermédio de sua defesa, apresentou apelação visando a
(i) absolvição por insuficiência probatória quanto à mercancia ou, alternativamente, pelo reconhecimento de crime impossível; (ii) subsidiariamente, o aumento da fração redutora do tráfico privilegiado; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo
,
razão não lhe assiste
.
Vejamos.

I – DA PRELIMINAR: PRISÃO DOMICILIAR POR GESTAÇÃO DE RISCO

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante requer a concessão de prisão domiciliar em razão de alegada gestação de risco, juntando documentos médicos aos autos.

Ao que se verifica dos autos, a questão atinente à prisão domiciliar não se confunde com o mérito recursal propriamente dito, tratando-se de matéria afeta à execução da pena. Consoante consignado na decisão impugnada,
a apelante encontra-se em liberdade para recorrer
, não havendo, neste momento processual, prisão cautelar a ser convertida em domiciliar.

Soma-se a isso o fato de que eventual necessidade de prisão domiciliar durante o cumprimento da pena
deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal
, mediante requerimento fundamentado e comprovação médica adequada, observando-se os requisitos legais pertinentes.

Nesse contexto, verifica-se que a preliminar não comporta conhecimento nesta sede recursal, devendo ser rejeitada.

II – DO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA

A defesa sustenta que a apelante deveria ser absolvida por duas razões: (a) ausência de comprovação da mercancia, elemento essencial ao crime de tráfico; (b) configuração de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio escolhido, considerando o aparato de segurança existente no estabelecimento prisional.

Pois bem.
O pleito absolutório não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 constitui tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, contemplando dezoito núcleos verbais distintos: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo, preparar, produzir, fabricar, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 329351999) e do Boletim de Ocorrência (ID. 329353850). Da mesma forma, a
autoria
restou igualmente comprovada, conforme os elementos de prova colhidos. Vejamos.

Ao que se verifica dos autos, a denúncia imputou à apelante a prática dos núcleos "transportar" e "trazer consigo",
tendo em vista que foi surpreendida portando 301,2 gramas de maconha ao tentar ingressar na unidade prisional
. Consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, a substância entorpecente encontrava-se acondicionada em uma cueca costurada, presa ao corpo da acusada, circunstância que evidencia inequivocamente a conduta de transporte e porte da droga.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não se exige a comprovação da mercancia quando a conduta imputada se subsume a outros núcleos do tipo penal que não envolvem diretamente a comercialização. A jurisprudência consolidada reconhece que o tipo penal do artigo 33 pune não apenas a venda de entorpecentes, mas também o transporte, o porte e o fornecimento, ainda que gratuito, conforme expressamente previsto na norma.

Nesse sentido, colaciono precedente que bem ilustra a questão:

"Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz"ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021)

A
policial penal Rosely Benicio De Souza
, declarou em sede policial:

“QUE esta equipe de Policias Penais, lotados na Penitenciaria Osvaldo Florentino Ferreira Leite, realizavam a conferência e entrada dos visitantes no presídio nesta data de 27/04/2024; Que por volta de 09:00h relata que enquanto os visitantes passavam pelo escâner, a Policial ROSELY percebeu que a suspeita VANESSA MONTEIRO PEREIRA, que visitava seu marido o reeducando ALEXSANDRO ALVES DOS SANTOS, vulgo Sandro Louco, apresentava características que portava alvo em suas vestes íntimas, conforme imagem do escâner; Que a ROSELY levou a suspeita para uma sala separada onde na presença de outra policial penal feminina, presenciou volume anormal nas roupas da suspeita, e diante da situação e nervosismo da suspeita, e após a conferência visual, foi realizada a revista, onde foi constatado que a suspeita VANESSA estava com uma quantidade considerada de drogas análoga a maconha em suas roupas intimas; Que em entrevista, a suspeita relatou que receberia a quantia de R$ 10.0000,00 (dez mil reais) para entrar com aquela quantidade de drogas no presídio, não dizendo de quem pegou o entorpecente; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão a Vanessa pelo crime de tráfico de drogas, e os policiais penais ROSELY BENICIO DE SOUZA e JOEL TRINDADE DE OLIVEIRA, conduziram a suspeita até esta unidade policial para que sejam tomadas as medidas que o caso requer”.
(ID 329353857).

Em juízo, relatou que, durante uma revista de rotina, ao passar pelo scanner corporal, percebeu algo suspeito na região inferior da cintura da acusada. Diante disso, foi conduzida a uma inspeção visual, momento em que a acusada espontaneamente se prontificou e confessou estar portando algo ilícito. A acusada afirmou que o material seria entregue a uma pessoa que a visitaria, a qual teria solicitado que ela o transportasse (mídia digital ID. 213782170).

De igual forma, o
policial penal Joel Trindade De Oliveira
, declarou em sede policial:

“QUE esta equipe de Policias Penais, lotados na Penitenciaria Osvaldo Florentino Ferreira Leite, realizavam a conferência e entrada dos visitantes no presídio nesta data de 27/04/2024; Que por volta de 09:00h relata que enquanto os visitantes passavam pelo escâner, a Policial ROSELY percebeu que a suspeita VANESSA MONTEIRO PEREIRA, que visitava seu marido o reeducando ALEXSANDRO ALVES DOS SANTOS, vulgo Sandro Louco, apresentava características que portava alvo em suas vestes íntimas, conforme imagem do escâner; Que a ROSELY levou a suspeita para uma sala separada onde na presença de outra policial penal feminina, presenciou volume anormal nas roupas da suspeita, e diante da situação e nervosismo da suspeita, e após a conferência visual, foi realizada a revista, onde foi constatado que a suspeita VANESSA estava com uma quantidade considerada de drogas análoga a maconha em suas roupas intimas; Que em entrevista, a suspeita relatou que receberia a quantia de R$ 10.0000,00 (dez mil reais) para entrar com aquela quantidade de drogas no presídio, não dizendo de quem pegou o entorpecente; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão a Vanessa pelo crime de tráfico de drogas, e os policiais penais ROSELY BENICIO DE SOUZA e JOEL TRINDADE DE OLIVEIRA, conduziram a suspeita até esta unidade policial para que sejam tomadas as medidas que o caso requer”.
(ID 329353856).

Soma-se a isso
o fato de que a própria apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter recebido a cueca costurada de terceira pessoa, com a incumbência de ingressar no estabelecimento prisional, passar pelo scanner corporal, dirigir-se ao banheiro e lá deixar o objeto (mídia digital ID. 213782170). Tal narrativa, longe de afastar a tipicidade da conduta, reforça substancialmente a configuração do delito,
pois evidencia que a acusada tinha plena ciência de que transportava algo ilícito, destinado a ser introduzido clandestinamente no ambiente carcerário
.

Nesse contexto, verifica-se que a tese defensiva de ausência de comprovação da mercancia mostra-se juridicamente inconsistente, porquanto a conduta imputada — transportar e trazer consigo substância entorpecente — prescinde da demonstração de atividade comercial, bastando a comprovação do porte e do transporte da droga, elementos sobejamente demonstrados nos autos.

Quanto à alegação de
crime impossível
, a defesa sustenta que o aparato de segurança existente na unidade prisional — notadamente a revista por scanner corporal — tornaria absolutamente ineficaz a tentativa de introdução de drogas, configurando a hipótese prevista no artigo 17 do Código Penal.

Pois bem.
Tal argumentação não se sustenta.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal, ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. O Código Penal brasileiro adotou a teoria objetiva temperada,
exigindo que a impossibilidade de consumação seja absoluta, e não meramente relativa ou circunstancial
.

Ao que se verifica dos autos, a existência de procedimentos de revista e controle de acesso nas unidades prisionais não torna absolutamente impossível a introdução de objetos ilícitos. Pelo contrário, a realidade carcerária brasileira demonstra, de forma notória e reiterada, que drogas, celulares, armas e outros itens proibidos são frequentemente apreendidos no interior de estabelecimentos prisionais, evidenciando que o meio escolhido pelos agentes — ainda que arriscado —
não é absolutamente ineficaz
.

Soma-se a isso o fato de que, no caso concreto,
a apelante efetivamente conseguiu portar a droga até o interior da unidade prisional, sendo detectada apenas durante o procedimento de revista por scanner corporal
. Tal circunstância evidencia que o meio escolhido não era absolutamente ineficaz, mas sim relativamente eficaz, tendo sido frustrado apenas pela atuação diligente dos agentes penitenciários.

A propósito, a linha intelectiva firmada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a obrigatoriedade de revista em estabelecimentos prisionais não configura, por si só, crime impossível, pois a fiscalização, embora rigorosa, não impede de forma absoluta a consumação do delito. Precedentes nesse sentido são reiterados e pacíficos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que:

"A obrigatoriedade da “revista em todos aqueles que pretendem ingressar no presídio por qualquer motivo, por si só, não impede, de forma absoluta, a consumação do delito, pouco importando que, no caso concreto, a ação inicial tenha sido notada pelos agentes penitenciários." (TJRS, AP no 0177881-05.2013.8 .19.0001/RJ)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10247583720238110002, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)

Ademais, destaca-se que o crime de tráfico de drogas, na modalidade de transporte e porte,
configura delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdura a situação de ilicitude
. No caso vertente, a apelante efetivamente transportou e trouxe consigo a substância entorpecente, consumando o delito no momento em que iniciou o transporte, sendo irrelevante, para fins de tipicidade, o fato de ter sido interceptada antes de concluir integralmente seu intento.

Tal circunstância reforça a inaplicabilidade da tese de crime impossível, pois o delito já estava consumado quando a acusada foi abordada pelos agentes penitenciários, não se tratando de mera tentativa inidônea.

Nesse contexto, verifica-se que a tese de crime impossível mostra-se manifestamente improcedente, devendo ser rejeitada.

III – DA DOSIMETRIA: FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa postula, subsidiariamente, a aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, argumentando que a apelante é primária, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Pois bem.
O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o privilégio inscrito no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas constitui causa especial de diminuição de pena, aplicável ao agente que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A fração de redução varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços),
devendo ser fixada pelo julgador com base nas circunstâncias concretas do caso
.

Ao que se verifica dos autos, o d. Juízo sentenciante reconheceu a incidência da minorante, aplicando-a, contudo, na fração mínima de 1/6 (um sexto),
fundamentando sua decisão em duas circunstâncias relevantes:
(a) a quantidade expressiva de droga apreendida — 301,2 gramas de maconha —; (b) o fato de a apelante estar em liberdade provisória, respondendo a processo criminal pela suposta prática do mesmo delito de tráfico de drogas.

Consoante consignado na sentença, a apelante encontrava-se em liberdade provisória nos autos no 1000516-23.2023.8.11.0096, também por tráfico de drogas,
circunstância que evidencia reiteração delitiva e maior reprovabilidade da conduta
. Soma-se a isso o fato de que a quantidade de droga apreendida — superior a 300 gramas — revela-se significativamente superior à média verificada em casos análogos de tentativa de introdução de entorpecentes em estabelecimentos prisionais.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como as peculiaridades do artigo 42 da Lei de Drogas, permitindo ao julgador valorar negativamente circunstâncias como a quantidade de droga, a reiteração delitiva e o contexto em que o crime foi praticado.

Nesse sentido, colaciono precedente que bem ilustra a questão:

"A causa de diminuição do artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06 atenua a pena do traficante primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas nem faz parte de organização criminosa, sendo que tais condições permitem ao julgador concluir que a conduta do réu, nesses casos, merece um juízo de reprovação menos rigoroso em comparação à praticada na figura típica do caput do artigo 33, da Lei no 11.343/06”.

(STJ - HC: 769033, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022)

Contudo, a fixação da fração de redução
deve observar as circunstâncias concretas do caso
, sendo legítima a aplicação da fração mínima quando presentes elementos que evidenciem maior gravidade da conduta.

Tal circunstância evidencia que o d. Juízo sentenciante agiu com acerto ao aplicar a minorante na fração mínima de 1/6, pois as circunstâncias concretas do caso — quantidade expressiva de droga e prática delitiva enquanto em liberdade provisória por crime idêntico — justificam plenamente a redução em patamar inferior ao máximo.

Nesse contexto, verifica-se que a dosimetria aplicada mostra-se adequada e proporcional, não merecendo retoque.

IV – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa postula, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, argumentando que a apelante preenche os requisitos legais para tanto.

Pois bem.
O pleito não comporta acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra-se disciplinada no artigo 44 do Código Penal, que estabelece como requisitos: (a) pena aplicada não superior a 4 (quatro) anos; (b) não reincidência em crime doloso; (c) circunstâncias judiciais favoráveis; (d) não ter o crime sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Ao que se verifica dos autos, a pena definitiva aplicada
à apelante foi de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, quantum que supera o limite máximo de 4 (quatro) anos previsto no inciso I do artigo 44 do Código Penal.

Tal circunstância, por si só,
inviabiliza a substituição pretendida
, pois o requisito objetivo de natureza temporal não se encontra preenchido. Consoante consignado na sentença, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, sendo posteriormente reduzida pela incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Soma-se a isso o fato de que, conforme já analisado, a fração de 1/6 aplicada ao tráfico privilegiado mostra-se adequada às circunstâncias concretas do caso, não havendo fundamento para sua majoração. Consequentemente, inexiste possibilidade de redução da pena definitiva a patamar inferior a 4 (quatro) anos, mantendo-se o óbice à substituição.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça:

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos”.
(STJ - HC: 418249 SP 2017/0250482-7)

Nesse contexto, verifica-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
mostra-se inviável
, devendo ser mantida a pena corporal fixada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por VANESSA MONTEIRO PEREIRA,
mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026